Tribunal: TJSP
Processo: 1003745-96.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
do pela parte, certo que a chegada ao destino final ocorreu somente às 4h00 da madrugada do dia seguinte - Dano moral caracterizado – Obrigação da requerida arcar com os prejuízos da parte autora com base na teoria do risco e responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço – Sentença reformada –
Recurso parcialmente provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1003745-96.2022.8.26.0099; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atraso de vôo

Relator(a):

Claudia Carneiro Calbucci Renaux

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo – Sentença de parcial procedência, apenas no tocante aos danos materiais – Apelo da autora insistindo nos danos morais – Inconformismo justificado – Incontroverso o cancelamento do voo – Parte requerida que não comprovou que o cancelamento decorreu de "intenso tráfego na malha aérea", conforme defendido na

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo – Sentença de parcial procedência, apenas no tocante aos danos materiais – Apelo da autora insistindo nos danos morais – Inconformismo justificado – Incontroverso o cancelamento do voo – Parte requerida que não comprovou que o cancelamento decorreu de "intenso tráfego na malha aérea", conforme defendido na contestação – Art. 373, II, do CPC – Caracterizada falha na prestação do serviço – Viagem concluída sete horas após o prazo original – A reacomodação da autora ocorreu em voo marcado para horas depois e o "voucher" de alimentação teve que ser complementado pela parte, certo que a chegada ao destino final ocorreu somente às 4h00 da madrugada do dia seguinte - Dano moral caracterizado – Obrigação da requerida arcar com os prejuízos da parte autora com base na teoria do risco e responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço – Sentença reformada –
Recurso parcialmente provido.*